Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747614-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E S P A C H O Intimem-se os embargados para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator